Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-36.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002491-36.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERICA ALVES DE MORAES - CPF: 030.597.571-43 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO SAIBERT OLIVEIRA - CPF: 113.238.187-82 (ASSISTENTE), Rodrigo Ramos Ribeiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVA
–
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO

–
INVIABILIADADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
–

PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO
–
PLEITO SUBSIDIÁRIO DESUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVAS

DE

DIREITOS
-
DESCABIMENTO
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 44, I DO CP
–
PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA DE MULTA
– IMPROCEDÊNCIA
-
PENA PECUNIÁRIA GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO
–

PEDIDO DE
DETRAÇÃO PENAL
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA

–

ANÁLISE PREJUDICADA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804, DO CPP –
ASPECTO INERENTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput,
do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito
a
prudente discricionariedade do magistrado sentenciante.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando as provas demonstram a dedicação da apelante às atividades ilícitas.

Quando a pena
de multa foi aplicada em conformidade com a pena corpórea
, descabe a alteração pretendida.

O pedido de g
ratuidade da justiça
e de isenção do pagamento de custas processuais é m
atéria afeta ao juízo da execução penal
,
conforme art. 804 do CPP.

Resta prejudicado o pedido de detração penal, quando tal período já
fora
descontado
pelo Juiz singular por ocasião da prolação da sentença
,
fixa
ndo
regime
, levando em conta a detração vindicada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
H
é
rica
Alves de Moraes,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1a Vara criminal da comarca de Barra do Garças/
MT
,
que
o
condenou
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,em regime inicialsemiaberto,além de 700 (setecentos)
dias/multa,à base de 1/30 do salário mínimo o dia
/
multa
,
pela prática do delito previsto no artig
o

art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos

da Lei 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
que
a pena base seja
fixada em seu mínimo legal e

que seja reconhecido o tráfico privilegiado em seu favor
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
)
.

Requereu, ainda, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, nos termos do art. 44,
ss
do CP
.

Requereu, também, que seja
revista a pena de multa
aplicada em
consonância com a pena privativa de liberdade
fixada
, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais
.

Por fim, requereu a
concessão da Justiça gratuita
e que seja
fixado novo regime
, após efetuada a detração penal, em face do tempo que permaneceu detida

(id.
211292248
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
211292254
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

212884677
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 18/04/2020, por volta das 13h20min, no KM 66 da Rodovia BR 070, no município de General Carneiro/MT,
a denunciada
H
é
rica
Alves de Moraes foi flagrada transportando, da cidade de Dourados/MS com destino a Barra do Garças/MT, 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, totalizando 20,225 kg (quilogramas) da referida droga
(Laudo Preliminar de Constatação às fls. 60/62).

(...)

Diante disso, na presença da denunciada e do motorista do ônibus,
os policiais abriram as bagagens de
H
é
rica
, momento no qual foram localizados vários tabletes de maconha, mercadoria confirmada pela denunciada, sendo posteriormente mensurada a quantidade de 20,225 kg (quilogramas) da droga
(Laudo Preliminar de Constatação às fls. 60/62 e Termo de Apreensão à fl. 81).

(...)

Ainda, relatou que a operação do transporte da droga foi efetivamente combinada por telefone público, e que na ocasião foi acertado que seria pago o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além dos gastos com hospedagens e passagens para o transporte, pagamento este que só ocorreria no local da entrega da droga.

(...). (Denúncia – id. 211
291280
).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l

da apelante
e dosou a pena
, da seguinte forma:

Da dosimetria do tráfico

Quanto às
circunstâncias, antecedentes, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico terem sido apreendidos20,225 kg (quilogramas) de maconha. Em razão da expressiva
quantidade
de entorpecentes apreendidos, elevo a pena-base em
2(dois) anos
,em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme anecessidadee asuficiênciapara areprovaçãoeprevençãodo crime, subordinadas ao princípio daculpabilidade, e utilizando o critérioqualitativoequantitativo, fixo apena-base

em
07 (sete) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a atenuante da confissão espontânea em fase inquisitorial utilizada para formação do convencimento desse juízo, pelo que atenuo a pena de 1/6 (um sexto), restando a pena provisória em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

A denunciada
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, eis que
o transporte de cerca de 20Kg de drogas (quantidade); a
interestadualidade
da conduta; o concurso com terceira pessoa, além da prática do crime sob pagamento
, são circunstâncias revelam concretamente a gravidade em concreto da conduta, bem como demonstram empiricamente a dedicação da acusada a atividades criminosas.

Conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do
Eg
. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO No 30:
A quantidade
,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...]
(
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, mostra-se presente a
causa de aumento
de pena atinente à
interestadualidade
, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos dos
PRF’s
inquiridos em juízo; o interrogatório extrajudicial da acusada e a apreensão de tickets de passagem, indicam que a droga proveio de outro Estado da Federação.

Assim, majoro a pena em
1/6 (um sexto),
e

fixo a
pena definitiva
em

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
700 (setecentos) dias- multa
dias-multa,no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

Considerando que a acusada se encontra em prisão cautelar desde o dia 18/04/2020, com domiciliar monitorada desde 20/4/2020, já transcorreu 40% da pena, de modo que, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
fixo regime inicial semiaberto
, devendo ser computada, no executivo de pena, quando for instaurado, detração, no período de 18/4/2020 a 03/07/2023.

Da substituição

Diante da quantidade da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando o regime fixado, concedo o direito de recorrer em liberdade e, por via de corolário,
revogo
a prisão domiciliar.
”.

Feita essas considerações, passo à análise da questão.

Quanto à pretensão d
a recorrente no sentido de
que
a pena
-
base seja
fixada em seu mínimo legal
e

que seja reconhecido o tráfico privilegiado em seu favor
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
)
.

A
recorrente alega que 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, totalizando 20,225 kg (quilogramas)
de
planta que é usada para fins medicinais, não se trata de grande quantidade para ser exasperada a pena-base e afastar o tráfico privilegiado como feito pelo Juiz Singular.

Todavia,
não
merece acolhimento o pedido da recorrente
.

Observa-se que
Juiz
de primeiro grau
ao efetuar a dosimetria pena, levou em consideração para exasperar a pena na primeira fase, apenas uma circunstância judicial desfavorável
à
apelant
e
,
a
fração de 1/5
, ou seja,
02 (dois) anos
,
fixando a pena-base em
0
7
anos de reclusão.

É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da
pena-base,
em patamar acima do mínimo legal, conforme previsto no
art
. 42 da Lei 11.343/2006. Veja-se a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
- DOSIMETRIA ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA
E MAUS ANTECEDENTES
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar acima do mínimo legal,
assim como a existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor do réu.

(N.U 0007520-27.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jos
é
Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 10/12/2023)
.

Ademais, não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o
seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento
,
não
é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância.

Assim,
embora o
quantum
de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista
(
1/5 = 02 anos
)
, não se pode olvidar que se trata da apreensão de mais de
vinte
quilos de
maconha
(
20,225 kg
),
e, em situação similar, o STJ se posicionou no sentido de ser válido o
aumento d
a fração d
e 1/
3
, em casos tais,
podendo, inclusive, chegar até o dobro dependendo da quantidade de substância entorpecente
. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA
. REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A
irresignação
referente ao quantum de percentual de aumento da pena-base não foi aventada nas razões do habeas corpus, conforme se pode inferir do constante às fls. 3/32 dos autos, configurando-se hipótese de inovação
recursal
, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

De mais a mais, a pena-base aplicada pelo Tribunal de origem não afronta a jurisprudência do STJ, uma vez que aquela Corte destacou fundamentação concreta para justificar o valor fracionário utilizado (1/3), destacando a expressiva quantidade e a natureza altamente nociva do entorpecente apreendido (3,179kg de cocaína divididos em três tijolos a serem fracionados), nos termos do
art
. 42 da Lei de Drogas.

2.
No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento
idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
art
. 42, da Lei n. 11.343/2006.

3.
(...)

6 .
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 807.223/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
(...)
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1.
(...)

6.
Não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida - 507kg de maconha -, em observância ao disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art
. 59, do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Logo

a

pena-base fixada n
a sentença

não
se revelou desproporcional
ao ser
exasperada em
0
2
(
dois
) anos acima do patamarmínimo
, em face da
quantidade de drogas apreendidas com
a
apelante
, conforme orientação do STJ, não havendo, pois, nenhum erro técnico ou manifesta ilegalidade a ser,
excepcionalmente
, reconhecida.

Portanto, tenho que a
resposta penal
foi
proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado
, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

2 -
No tocante ao
pedido de
reconhecimento do
tráfico privilegiado
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
)
.

Nesta questão, denota-se que o Juiz sentenciante também agiu com acerto ao afastar o tráfico privilegiado, pois conforme restou demonstrado
a expressiva quantidade de droga
(28 - tabletes de maconha, totalizando
20,225 kg quilogramas
), acrescidas das circunstâncias do caso concreto, entre eles,
o tráfico
entre Estados e

o concurso com terceira pessoa
,
são elementos que demonstram a dedicação da acusada às atividades criminosas e, consequentemente, a impossibilidade de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
.

Vejamos neste sentido

jurisprudências aplicáveis ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
–
(...)
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE –
CIRCUNSTANCIA
JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – NOVA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – ARESTOS DO STJ
–
(...)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(....)

O transporte de droga de expressivo valor econômico por longo trajeto, entre 3 Estados da Federação, com suporte logístico para o deslocamento, como o custeio das despesas com a viagem e contraprestação, indicam envolvimento da apelante em atividade/organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1004994-42.2023.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – 2.
FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 3.
(...)
– APELO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto;

2.
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável
dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

4.
(...)

(N.U 1001080-69.2023.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA

(...)
DOSIMETRIA DA PENA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DE OFÍCIO DA REPRIMENDA CORPÓREA –
VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS EM DUAS FASES DOSIMÉTRICAS DISTINTAS – INOCORRÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM
–

INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 31KG (TRINTA E UM QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM 28 (VINTE E OITO) TABLETES E 767 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE) PETECAS] –
EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA
O TRANSPORTE DOS ESTUPEFACIENTES CONSTATADO DURANTE A VERIFICAÇÃO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA
–
(...)
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...)

“Não se verificando a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida na primeira e terceira fase da dosimetria, inviável se falar na configuração de bis in idem.

A elevada quantidade de entorpecente apreendido, analisada em conjunto com os demais elementos – transporte interestadual
em caminhão-cegonha com compartimento preparado para ocultá-los
– apontam a dedicação do acusado às atividades criminosas e, por conseguinte, afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

(...)
.

(N.U 1006726-73.2023.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Ademais, ainda que o fundamento utilizado pelo Juiz sentenciante não fosse idôneo para afastar o tráfico privilegiado,
se
admite
que o órgão revisor
, mesmo em recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau desde que não implique em reprimenda maior
à
quela estabelecida na sentença, conforme se vê do aresto do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:

“
É possível o acréscimo de novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para
manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença
”.
(STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020).

Conclusivamente,
a

a
pelante não preenchendo todos os requisitos
necessários ao benefício previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016
, não faz jus à causa de diminuição.

3 -
Quanto ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada,
06 (
seis
) ano
s, 09 (nove) meses e
2
0
(vinte) dias de reclusão,
temos que
não
preenche
os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.
(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

4
– Quanto
à
pretensão d
a recorrente no sentido de que
a pena de multa seja aplicada em consonância com a pena privativa de liberdade fixada
, caso fosse alterada.

Tendo em vista que não houve qualquer alteração na pena fixada, resta prejudicado o pedido, porquanto a pena de multa foi aplicada em conformidade com a pena corpórea, conforme se vê do trecho da sentença correspondente a esta questão:

“
Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em700 (setecentos) dias- multadias-multa,no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).
”.

Portanto,
não

há que se falar em redimensionamento da pena de multa
,
cujo
valor do dia/multa
, inclusive, foi fixado
no mínimo legal, levando-se em consideração a
condição financeira da apelante.

5
-
No
t
ocante
a
o pedido de isenção de custas e despesas processuais

Quanto esta
pretensão de
duzida pela
recorrente, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, por
quant
o,
eventual isenção
, só poderá ser aferida
pelo juízo da execução penal
, no momento da exigência (execução).

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
(...)
–
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5.
(...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

6
- Quanto ao pedido de
que seja
efetuada a detração penal, para fins de fixação do
regime
inicial da pena.

Verifica-se

dos autos,
que
o juiz sentenciante
por ocasião da
prolação da sentença
já
detraiu o tempo que a apelante permaneceu em prisão cautelar

para fixar o regime
semiaberto, para início do cumprimento da
pena
:

“Considerando que a acusada se encontra em prisão cautelar desde o dia 18/04/2020, com domiciliar monitorada desde 20/4/2020, já transcorreu 40% da pena, de modo que, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
fixo regime inicial semiaberto,
devendo ser computada, no executivo de pena, quando for instaurado, detração, no período de 18/4/2020 a 03/07/2023.”

Assim sendo,
mantenho
inalterad
a
a
pena imposta
à
apelante na r. Sentença
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, fixando
à
pena final
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo, à época do pagamento, em regime semiaberto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024